Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-71.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700215-71.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: STAEL LEONAN DA SILVA BRAUNA D E S P A C H O O presente recurso já se encontra incluído na pauta de julgamento designada para o período de 21/03/2024 a 01/04/2024, conforme certidão de ID 56128920, razão pela qual esta Relatora não se manifestará sobre a petição de ID 57228574. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora